Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703367-45.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: VITOR HUGO SOUSA REIS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77818718, que conheceu parcialmente o apelo interposto pela Embargante e, na extensão conhecida, negou provimento. Da análise dos embargos de declaração (ID 78200107), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 13:19:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora